Tribunal: TJDFT
Processo: 0736694-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0736694-86.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: GISLEIDE MARIA DA COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos com os embargos de declaração, ao embargado para manifestar-se sobre o recurso da parte adversa, em cinco dias, art. 1.023, §2o, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora